Tribunal: CARF
Processo: 13888.900355/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.900355/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.652 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
USINA DA BARRA S/A ACUCAR E ALCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DE DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. CARACTERIZAÇÃO.
Por não ter analisado os argumentos e provas juntados aos autos pela
contribuinte na manifestação de inconformidade, a DRJ a impediu de exercitar
o contraditório e direito de defesa em sede de recurso, uma vez que não havia
como discutir as razões da decisão recorrida. Há que se reconhecer, portanto, a
nulidade do acórdão recorrido, determinando-se o retorno dos autos à DRJ de
origem para a apreciação de todas as alegações e provas apresentadas pela
Recorrente e prolação de novo acórdão com razões que embasem a não
consideração das provas apresentadas pela Recorrente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a nulidade do acórdão recorrido,
determinando o retorno dos autos à DRJ/Brasília para a apreciação de todas as alegações e
provas apresentadas pela Recorrente, considerando-se a validade dos documentos apresentados e
levando-se em consideração os eventos societários sucessórios e seus reflexos nas retenções
discutidas no presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.900355/2010-94
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.652 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.900355/2010-94

Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 03-81.158, de 22 de agosto de
2018, da 3a Turma da DRJ/BSB, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade apresentada contra Despacho Decisório que homologou parcialmente a
compensação declarada pela contribuinte.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 33875.75567.310305.1.3.02-0801, em 31/03/2005, e-fls. 60-
64, utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício 2002, no valor de R$
5.323,51.
Conforme consta no Despacho Decisório eletrônico n° de rastreamento
857212335, juntado à e-fl. 65, a compensação foi parcialmente reconhecido porque dos R$
5.323,51 de retenções em fonte informadas pela contribuinte no PER/DCOMP, a autoridade
administrativa reconheceu apenas R$ 93,50, como pode ser verificado do excerto do Despacho
Decisório abaixo colacionado:

Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde alegou que as retenções foram decorrentes de serviços prestados à pessoa
jurídica Henrique Lage Salineira do Nordeste no valor de R$ 2.238,05 e de retenção em fonte de
rendimentos de aplicação financeira no valor de R$ 2.991,96 junto ao banco BICBANCO.
Para comprovação do alegado juntou cópia de notas fiscais e telas de lançamentos
contábeis.
A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela 3a
Turma da DRJ/BSB porque em consulta aos sistemas internos da Receita Federal confirmou
apenas parte das retenções em fonte no valor de R$ 165,20.
Dessa forma, a 3a Turma da DRJ/BSB reconheceu crédito de saldo negativo no
montante de R$ 165,20, conforme cálculo abaixo:

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.652 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.900355/2010-94

Por ter sido confirmado pelo Despacho Decisório crédito de saldo negativo de
IRPJ de R$ 93,50, o valor reconhecido no acórdão foi de R$ 71,70 (R$ 165,20 – R$ 93,50).
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 14/12/2018 (e-fl. 119).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, encaminhou recurso
voluntário em 14/01/2019 (e-fls. 121-249), onde alega:
Preliminarmente a nulidade da decisão da DRJ , pois, segundo seu entendimento,
a DRJ teria deixado de analisar os documentos por ela juntada aos autos, sugerindo que a única
forma de comprovação das retenções seriam através dos informes de rendimentos ou algum
documento emitido pela fonte pagadora. Aduz que muitas vezes os informes de rendimentos não
são fornecidas pelas fontes pagadoras, mas que o contribuinte que sofreu a retenção não pode ser
penalizado por isso.
Aduz que os documentos por ela juntadas aos autos não foram analisados em
afronta ao princípio da verdade material, tendo a DRJ consultado apenas as DIRFs, não tendo
mencionado o motivo de não ter analisado as provas juntadas pela Recorrente;
Quanto ao mérito, afirma que as retenções decorreriam de resgate de aplicação
financeira junto ao banco BIC BANCO no valor de R$ 14.959,80 (oriundo do valor aplicado em
CDB de R$ 587.400,00 e do valor resgatado de R$ 602.359,81), gerando um IRRF no montante
de R$ 2.991,96. Juntou cópia de Nota de Negociação de Título à e-fl. 247 (Doc.3).
Com relação às demais retenções alega que eram relativas à prestação de serviço à
pessoa jurídica Henrique Lage Salineira do Nordeste S/A, com código de receita 1708. A
comprovação deu-se através de notas fiscais e de telas de lançamentos contábeis, os quais foram
juntados na manifestação de inconformidade.
Aduz que os rendimentos relativos às retenções informadas foram oferecidas à
tributação.
Requer ao final o provimento do recurso com a declaração de nulidade da decisão
recorrida ou que seja confirmada a totalidade das retenções informadas no PER/DCOMP, ou
ainda que, se forem considerados insuficientes os documentos por ela juntadas aos autos, requer
a realização de diligência. Apresentou quesitos.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.652 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.900355/2010-94

A Recorrente alega, preliminarmente, a nulidade do acórdão 03-81.158, da 3a
Turma da DRJ/BSB, pelo fato de não ter sido analisado os documentos comprobatórios juntados
pela Recorrente para comprovação das retenções de imposto de renda que teria sofrido no ano-
calendário de 2001, ou ainda que a DRJ não teria mencionado o motivo de não ter analisado as
provas por ela juntadas aos autos.
O voto condutor no acórdão recorrido foi redigido nos seguintes termos:
[...]
Conheço da manifestação de inconformidade efetuada por ser tempestiva e por
preencher os requisitos legais.
O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência
do alegado direito creditório para efeitos da pretendida restituição, não se
limitando, portanto, à análise de consistência de declarações.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário Nacional (CTN), a
compensação tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário,
mediante a qual se promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação
jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o
Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a
relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o
contribuinte o dever de recolher determinada quantia aos cofres públicos
(crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que "a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda".
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de
tributo, cujo ônus probatório recai sobre o contribuinte interessado
No caso em concreto, o total das Retenções na Fonte computado pela
interessada na composição do saldo negativo não foi confirmado pelo Despacho
Decisório. A contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado e apresenta
documentação para comprovar suas alegações.
Consulta realizada aos sistemas internos da Receita Federal do Brasil ratifica
apenas parte das Retenções na Fonte, no valor de R$ 165,20 (fl. 108).
Desta forma, resta demonstrado o valor das parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP que totalizaram R$ 165,20.
Assim, refazendo-se o cálculo da apuração do saldo negativo e considerando
que não houve apuração de IRPJ a pagar no período em análise, conforme
informação extraída do Despacho Decisório, temos:
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.652 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.900355/2010-94

Portanto, o saldo negativo apurado no exercício 2002 (01/01/2001 a
31/12/2001) totaliza R$ 165,20. Como no Despacho Decisório já havia sido
reconhecido direito creditório no montante de R$ 93,50, por meio deste
Acórdão reconhece-se crédito a favor da contribuinte no valor de R$ 71,70.
Assim, uma vez comprovada, nos autos, a existência parcial de direito creditório
líquido e certo da contribuinte contra a Fazenda Pública passível de
compensação, deve ser reconsiderada a decisão proferida pela autoridade
administrativa.
Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da
manifestação de inconformidade para homologar os débitos declarados nos
PER/DCOMP objeto dos autos, até o limite do direito creditório aqui
reconhecido, que foi de R$ 71,70.
Não obstante o acórdão ter consignado que “A contribuinte enfatiza a existência
do crédito pleiteado e apresenta documentação para comprovar suas alegações”, resta claro que
os documentos apresentados pela Recorrente não foram objeto de análise por parte dos
julgadores de 1a instância.
Com a devida vênia à decisão de piso, entendo que por não ter analisado os
argumentos e provas juntados aos autos pela Recorrente na manifestação de inconformidade,
restou claramente cerceado o seu direito ao contraditório e à defesa.
Tal circunstância se encontra expressa no Inciso II do Art. 59 do Decreto 70.235,
como segue:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.(Grifou-se)
E por não ter analisado os argumentos e provas juntados aos autos pela Recorrente
na manifestação de inconformidade, a DRJ a impediu de exercitar o contraditório e direito de
defesa em sede de recurso, uma vez que não havia como discutir as razões da decisão recorrida.
Assim, o processo há que ser decretado a nulidade do acórdão de piso, devendo o
processo ser encaminhado à 1a instância para novo julgamento.
Apesar da Recorrente não ter apresentado comprovantes de rendimentos e de
retenção de imposto de renda na fonte emitido pelas fontes pagadoras para comprovar as
retenções não confirmadas pela Autoridade Administrativa, este Colegiado tem o entendimento
de que há possibilidade de comprovação das retenções por outros documentos, e não apenas pelo
Informe de Rendimentos emitido pelas fonte pagadoras. E isso porque os documentos com a
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.652 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.900355/2010-94

informação relativas às retenções são encaminhadas ao FISCO por um terceiro (fontes pagadoras
dos rendimentos). E há que se admitir a possibilidade de que este terceiro, por erro ou omissão,
acabe não encaminhando ao FISCO as informações, prejudicando o contribuinte que sofreu as
retenções.
Embora as fontes pagadoras seja obrigadas a encaminhar as informações ao
FISCO, o contribuinte que teve as retenções não tem o poder de exigir das fontes o
encaminhamento das informações.
A solução encontrada por este Colegiado foi de reconhecer outros meios para
comprovação das retenções em fonte além do informe de rendimentos emitido pelas fontes
pagadoras. Tal entendimento foi assentado na Súmula CARF n° 143, cujo verbete é o seguinte:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Assim, as notas fiscais acompanhadas da escrituração contábil são um indício do
direito da Recorrente poder utilizar-se das retenções, que devem ser corroboradas com
documentos fiscais ou que informações que constam nos sistemas do FISCO.
Aliás, o FISCO tem condições de verificar através dos seus sistemas internos
retenções sofridas pela Recorrente e sucedidas/sucessoras (eventos sucessórios que estão
evidenciados por telas do cadastro CNPJ que constam no processo e cujo reflexo na análise das
retenções deverão ser considerados pela DRJ).
Portanto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer
a nulidade do acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos à DRJ/Brasília para a
apreciação de todas as alegações e provas apresentadas pela Recorrente, considerando-se a
validade dos documentos apresentados e levando-se em consideração os eventos societários
sucessórios e seus reflexos nas retenções discutidas no presente processo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital